Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que nos autos do cumprimento de sentença n. 0711257-79.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do agravado e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano (ID 52029004, autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo devidamente efetuado (ID 13807071). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator